Tribunal: TJMT
Processo: 1024505-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024505-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SEBASTIAO SOARES DA SILVA - CPF: 571.961.681-00 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO(
S
):

SEBASTI
Ã
O SOARES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO
:

MEUCASHCARD SERVI
Ç
OS TECNOL
Ó
GICOS E FINANCEIROS
S/A

TERCEIRO INTERESSADO
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERCEIRO INTERESSADO
:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO

S
/
A

TERCEIRO INTERESSADO
:

BANCO BRADESCO
S
/
A

TERCEIRO INTERESSADO
:

BANCO PAN

S
/
A

TERCEIRO INTERESSADO
:

BANCO DAYCOVAL

S
/
A

TERCEIRO INTERESSADO
:

BANCO J. SAFRA
S
/
A

TERCEIRO INTERESSADO
:

BANCO DO BRASIL

S
/
A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REVOGAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, limitou os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento do autor ao percentual máximo de 30% de sua remuneração líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que limitou os descontos em folha de pagamento das parcelas de empréstimos consignados ao patamar de 30% da remuneração líquida do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. A ação de repactuação de dívidas pelo rito da Lei n. 14.181/2021 exige a apresentação formal de um Plano de Repactuação com todos os requisitos previstos no §4º do art. 104-A do CDC, o que não foi adequadamente apresentado pelo autor.

4. O plano de pagamento proposto pelo autor, que pretende quitar dívida global de R$940.240,91 em 60 prestações de R$3.214,59 (totalizando R$192.875,40), implicaria perdão de aproximadamente 80% do valor total da dívida, violando o §4º do art. 104-B do CDC, que assegura aos credores, no mínimo, o valor do principal devido.

5. Há indícios de possível desvio de finalidade na ação de repactuação, considerando que 36% dos créditos consignados foram contratados nos quatro meses anteriores ao ajuizamento da ação.

6. A limitação irrestrita no teto de 30%
encontra-se e
m descompasso com o Decreto Estadual n. 691/2016
vigente à época do ajuizamento
que autoriza descontos mensais em folha de pagamento do servidor público estadual no total de 60%, distribuídos em margens específicas que não concorrem entre si.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7. Recurso provido para revogar a tutela de urgência deferida
.

Tese de julgamento: 1. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a apresentação formal de um Plano de Repactuação que atenda aos requisitos do §4º do art. 104-A do CDC. 2. O plano judicial compulsório não pode impor aos credores perdão de parcela significativa da dívida, devendo assegurar, no mínimo, o valor do principal devido, conforme §4º do art. 104-B do CDC. 3. A limitação de descontos em folha de pagamento deve observar a legislação específica aplicável à categoria do devedor, respeitando as margens consignáveis legalmente
estabelecidas.
-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO(
S
):

SEBASTI
Ã
O SOARES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO
:

MEUCASHCARD SERVI
Ç
OS TECNOL
Ó
GICOS E FINANCEIROS
S/A

TERCEIRO INTERESSADO
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERCEIRO INTERESSADO
:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO

S
/
A

TERCEIRO INTERESSADO
:

BANCO BRADESCO
S
/
A

TERCEIRO INTERESSADO
:

BANCO PAN

S
/
A

TERCEIRO INTERESSADO
:

BANCO DAYCOVAL

S
/
A

TERCEIRO INTERESSADO
:

BANCO J. SAFRA
S
/
A

TERCEIRO INTERESSADO
:

BANCO DO BRASIL

S
/
A

R
E L
A T Ó R I O:

Trata-se de recurso
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal
interposto p
or

COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a
decisão

proferida
na
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento

n.
1026592-55.2023.8.11.0041
ajuizada
por

SEBASTI
Ã
O SOARES DA SILVA

BANCO M
Á
XIMA S
/
A

em
face da agravante e de outras instituições financeiras/operadoras de cartão de crédito,

a qual limitou

os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento (consignados) ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida
do autor.

Narra

a recorrente
que

o autor
a
juizou
a ação originária para a r
epactuação

de

dívidas

sob a alegação de se encontrar superendividado, sendo que suas dívidas esta
vam

comprometendo sua subsistência
, pelo que r
equereu concessão tutela provisória a fim de que
os credores demandados se abstivessem de
realizar os descontos sobre o
seu
vencimento líquido até o julgamento da demanda
, tendo o
juízo
adiad
o a análise d
essa
postulação
para depois da realização de audiência de conciliação
.

Registra que
após a

audiência e apresentação de contestações por todas as
r
equeridas, a tutela foi concedida
para
que todos os descontos em folha de pagamento referentes aos contratos
fossem
limitados ao patamar de 30% de sua remuneração líquida
.

Inconformada, defende a credora agravante a
impossibilidade da concessão da liminar para limitar em 30% os descontos
posto que
demanda foi ajuizada sob o rito
da
Lei
n.
14.181/
20
21 que introduziu os artigos 104-A a 104-C
do CDC,
a qual
tem procedimento especial
.

Aduz que a lei
prevê e incentiva que o devedor e os credores debatam sobre os contratos firmados e sobre o
Plano de Pagamento
na audiência de conciliação
, sendo
indispensável n
esse tipo d
e ação a apresentação
do citado plano,

e
que seja informado o mínimo existencial da parte autora.

Afirma que, no caso,
o
a
utor, ora
a
gravado, não apresentou
o necessário
Plano de Pagamento
,
tendo
apenas pugn
ado
pela limitação dos descontos, o que é inadmissível no rito do Superendividamento, que se baseia no plano de pagamento que deve ser apresentado pelo autor.

Pontua, ainda, que e
m se tratando
o autor
de servidor público estadual, o teto percentual
para
empréstimos consignados de 35% da remuneração do servido
r
não concorre com as margens estabelecidas para cartões consignados
.

Argui que e
m uma simples análise do contracheque juntado pelo
a
gravado
é possível notar
que os valores referentes aos empréstimos consignados não excedem o percentual de 35% estabelecido por lei
, posto que
a soma das parcelas referentes aos
citados
empréstimos consignados firmados com a
a
gravante e demais credores equivale a

R$1.756,15.
Porém, a
renda líquida do
a
gravado,
deduzido
os descontos obrigatórios
(
I
R
e
INSS)
equivale a R$5.769,99, sendo que 35% desse valor
resulta em
R$2.019,49.

Pondera que os
descontos que excedem o valor são referentes a
cartão consignado
, que possui margem distinta e que não concorre com a margem consignável de empréstimos.

Assevera
,
ainda,
que
quando da formalização dos instrumentos contratuais, a
a
gravante verificou cuidadosamente a margem consignável do
a
gravado, sendo que
a margem é disponibilizada pelo próprio empregador, que defere ou não a contratação,
e
que
,
no caso
,

aprovou a contratação
após análise minuciosa.

Com tais argumentos, pugn
ou inicialmente
pela concessão
do
efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar a limitação imposta, sob pena de ficar
impedida de obter o seu crédito na integralidade
, com posterior revogação da decisão agravada por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi deferida pela decisão e ID. n.
303859388

para sustar os efeitos da decisão agravada
.

Contrarrazões no ID. n.
310180872
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Cumpre
destacar que, no caso, a controvérsia principal a ser dirimida é se estão evidenciados nos autos os requisitos para a concessão da tutela que limitou os descontos, em folha de pagamento do auto
r
, das parcelas de empréstimos consignados à ordem de 30%.

A esse respeito, vale lembrar que, segundo o art. 300 do CPC/15,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Ao analisar o recurso sob essa óptica, inevitável concluir que, por ora, o direito de fundo perseguido pela parte agravada na ação de origem não é tão plausível como a decisão agravada faz parecer crer. Aliás, ao contrário.

Em primeiro lugar
,

porque como bem frisou a cooperativa agravante, a ação de repactuação de dívidas pelo rito da
Lei
n.
14.181/
20
21
exige a apresentação
formal
de um
Plano de Repactuação
, o que, tecnicamente, não foi apresentado.

A propósito, ao rebater essa constatação em suas contrarrazões, o autor agravado faz alusão à possível cumprimento desse pressuposto através de um trecho inserido dentro de sua petição inicial, mais especificamente no Capítulo denominado “
5 – PLANO DE PAGAMENTO
”, no qual consta uma
a proposta de repactuação da dívida total de R$ 940.240,91, a ser saldada em 60
(sessenta)
parcelas fixas de R$3.214,59
, conforme print abaixo:

No entanto, além de tal proposta não constituir um plano formal, nele não constam todos os requisitos exigidos pelo §4º do art.104-A
do CDC
, o qual assim prescreve:

“[...]

Art.104-A (
omissis
)

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I -
medidas
de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida

II -
referência
à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV -
condicionamento
de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.
”

Mas não é só.

A probabilidade, a plausibilidade e as condições mínimas de aprovação do pretenso “Plano de Repactuação” sugerido pelo agravado encontram um forte obstáculo na norma do
§ 4º do art
.
104B
do mesmo Código, segundo o qual
“o plano judicial compulsório
assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido
,
corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
, e preverá a liquidação total da dívida”
.

Ou seja, o plano de repactuação, para se cogitar compulsório, deverá garantir a cada credor ao menos o valor principal do negócio – o valor original de face
da
operação, sem os encargos de remuneração do capital – acrescido atualização monetária por índices oficiais de preço.

Nesse particular, leciona Regado que
“o § 4º do artigo 104B demonstra que o procedimento não serve para impor perdão de dívida. O legislador foi expresso ao determinar que o plano judicial ‘assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido’. A doutrina especializada
observa que a referência ao principal corrigido demonstra que
não há espaço para abatimento unilateral da dívida
, devendo ser preservados os direitos patrimoniais do credor
. Esse entendimento tem sido acompanhado pelos Tribunais de todo o país.”
(REGADO, Maurício Barros.
Superendividamento: mínimo existencial e limite
de repactuação de dívida
. CONSULTOR JURÍDICO. 2005. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2025-set-28/superendividamento-minimo-existencial-e-limite-de-repactuacao-de-divida/
. Acesso em: 06 nov. 2025)

No caso, entre
tant
o, apesar de informar que possui uma dívida global na ordem de
R$
940.240,91
,
o agravado
pretende pagar
o
débito em 60 (sessenta) prestações de
R$3.214,59
.

Ora, multiplica
do
o número de parcelas propostas (
60
), pelo valor unitário a ser pago em cada uma delas (
R$3.214,59
), tem-se que ao final de 5 (cinco) anos, o autor terá
pagado

R$192.875,40
(= 60 X
R$3.214,59
)
, o que corresponde a pouco mais de 20% do valor total da dívida reconhecida.

Consequentemente, a prevalecer um plano de repactuação nesses termos,
sem sombra de dúvida, violaria o já citado §4º do art. 104-B do CDC
, o qual desobriga os credores
de
conceder perdão de parcelas do valor original do débito.

Mas não é só.

T
ambém imperioso não perder de vista que, segundo dispõe o inciso I do parágrafo único do art. 6º do Decreto n. 11.150/2022 – que
Regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo

–

serão excluídas
do
processo de repactuação de que trata o aludido artigo “
as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento
, ainda que decorrentes de relações de consumo
”.

Com efeito, ao analisarmos o item 19 da petição inicial da ação originária, é possível constatar que o autor agravante reporta a existência de
“19 contratos consignados em folha no portal do servidor do estado
de Mato Grosso”
(ID. n.
123708361 - Pág. 11
). E na sequência, traz duas tabelas, em sequência, relacionando cada
uma

de
ssas operações.

Todavia, o que chama a atenção é que, de um total de 19 (dezenove) operações cujas parcelas se pretende ver repactuadas,
ao menos 7 (sete)
foram firmadas pelo autor nos 4 (quatro) últimos meses que antecederam o ajuizamento da ação
(em 19/07/2023), conforme grifos amarelos
. É o que se pode inferir das colunas “
Data Inclusão
” constantes de ambas as tabelas
, nas quais são reveladas as datas de pactuação de cada pacto
. Vejamos:

Ora, esse comportamento de tomar emprestado mais de 36% dos créditos consignados em questão praticamente às vésperas do ajuizamento da
ação,
constitui um indício invulgar de que a ação de repactuação possa estar sendo utilizada com
potencial desvio de finalidade.

Ademais,
a
limitação irrestrita no teto de 30% está em descompasso com o Decreto
Estadual
n.
691/2016, com alterações incluídas pelo Decreto Estadual
n. 257/2023
,

vigente à época do ajuizamento da ação
– o qual autoriza
va
descontos mensais
em folha de pagamento do servidor público
estadual, como é o caso do autor agravado
,
no total de 60% –
sendo as
margens de
35%
para
consignados ordinários
),
de
15%
para
cartão de crédito e
de
10%
para
cartão consignado de benefício
, as quais não
concorrem entre si
(art.24, §1º) – afrontando, assim,
os princípios de
autonomia da vontade
das partes (especialmente no art. 421-A do CC/ 02) e da
segurança jurídica
das relações econômicas
.

D
ito em outros termos: não se verifica no caso em discussão a probabilidade do direito da parte autora ora agravada
para a obtenção da limitação dos empréstimos em 30%.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida na decisão agravada
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025